Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS. CABIMENTO. ART. 139, IV, DO CPC. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ART. 4o DO CPC. EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO ÚTIL AO RESGUARDO DA SATISFATIVIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C ART. 5o, LV E LXXVIII, DA CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797 do CPC. A medida pretendida tem previsão no art. 139, II e IV, do CPC e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução.
3. Nos termos do art. 139 do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV).
4. Precedentes: Acórdão 1933795, 07187933720248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024; Acórdão 1925089, 07252776820248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024; etc.
5. RECURSO PROVIDO.